Tribunal: STF
Processo: SL 284
Classe: SL
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-02
Data de publicação: 2011-03-02

Ementa:
E MENTAS:  1. ATO ADMINISTRATIVO. Apreensão de veículo. Transporte irregular. Recurso administrativo pendente de julgamento. Controvérsia circunscrita à discussão de legalidade dos atos administrativos municipais. Violação apenas reflexa a princípios constitucionais. Incompetência da Presidência desta Corte para apreciar o pedido. Pedido de suspensão de liminar ao qual se nega seguimento. Agravo improvido. Nega-se seguimento a pedido de suspensão de liminar, quando a controvérsia jurídica se limite a questão de mera legalidade de ato administrativo. 


  




2. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. Violação ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição. Ofensa reflexa. Afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 10. Inadequação da via eleita. Potencialidade danosa da decisão não comprovada. Efeito multiplicador não demonstrado. Não conhecimento. Agravo improvido. É de se negar provimento a agravo regimental que não apresenta razões novas capazes de ditar reforma da decisão agravada.